Tribunal: TJPA
Processo: 0817859-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817859-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEYVISON FERREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. FUGA. RECAPTURA SEM NOVO DELITO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão que determinou a regressão de regime ao apenado, em razão da prática de falta grave consistente em evasão, na forma do art. 50, II, e art. 118, I, ambos da LEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) a possiblidade de reestabelecimento do regime semiaberto, ausente justificativa idônea para a sua manutenção no fechado, considerando a recaptura sem novo delito e demais condições pessoais do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifica-se que no dia 16 de junho de 2025, ID 29488987, foi realizada audiência para oitiva do apenado sobre imputação de falta grave consistente em evasão do estabelecimento prisional, com fulcro no artigo 50, II, da LEP.

4. Após a manifestação do Ministério Público e da Defesa, o juízo a quo proferiu decisão determinando a regressão do ora agravante ao regime fechado, com fundamento no artigo 118, I, da LEP.

5. Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que a decisão proferida pelo magistrado primevo encontra-se devidamente fundamentada, expondo, ainda que sucintamente, as suas razões de decidir, estando em harmônica consonância com o enunciado pelo at. 93, inciso IX, da CF/1988.

6. Ademais, constata-se que o ora agravante possui históricos de fuga e indisciplinas no curso da execução penal, tendo, inclusive, se evadido do sistema carcerário nas datas de 22/05/2013, 20/05/2014, 05/07/2015, 22/02/2019, 29/01/2021 e, a mais recente, em 04/09/2024.

7. Desta forma, a mera ausência da prática de novo delito não invalida as provas trazidas aos autos, sendo a regressão de regime consequência inerente à prática de falta grave, conforme explanado na decisão ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e improvido, como parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prática da infração grave de evasão, por si só, justifica a regressão de regime ao apenado, na forma do art. 118, I, da LEP.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 55, II, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 772.768/SC (2022/0300612-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 25/10/2022, P. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e, no mérito, pelos seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto em favor de
DEYVISON FERREIRA SILVA
, sob o patrocínio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que determinou a sua
regressão
ao
regime fechado
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0012639-93.2013.8.14.0401
.

Em suas
Razões
, ID 29488978, a defesa requereu, em síntese, a reforma da decisão que determinou a
regressão
do ora apenado ao
regime mais gravoso
, em razão de
evasão
do
estabelecimento prisional
, com
recaptura sem novo delito
, para que seja
reestabelecido
o
regime semiaberto
para a
execução da pena
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29488982, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora agravada em sua integralidade.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 29488984, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 30140912, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
o presente agravo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma da
decisão
proferida pelo
Juízo da Execução
, para que seja
reestabelecido
o
regime semiaberto
para
cumprimento da pena
imposta ao ora agravante,
ausente motivação idônea
para sua
regressão
ao
regime fechado
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que no dia
16 de junho de 2025
, ID 29488987, foi realizada
audiência
para
oitiva
do apenado sobre
imputação
de
falta grave
consistente em
evasão
do estabelecimento prisional, com fulcro no
artigo 50, inciso II, da LEP
.

Após a manifestação do Ministério Público e da Defesa, o juízo
a quo
proferiu
decisão
determinando a
regressão
do ora agravante ao
regime fechado
, com fundamento no
artigo 118, inciso I, da LEP
, nos seguintes termos:

“(...). Ao que se constata dos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocadamente, a evasão, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática de falta grave. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula da jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos. A existência de procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão de regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão. Devo salientar que a evasão, além de infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convício social. Aliás, é de bom alvitre referir que são muitos os casos de fugas e evasões registrados no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados – sensação de impunidade-, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apenado cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda que de volta à suposta “liberdade”, sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retorno ao lar de origem, por receio de nova captura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com cometimento de novos delitos – o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado falto àquele que cumpriu regularmente sua pena. Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimento das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral). A jurisprudência é uníssona pelo reconhecimento da falta grave e regressão de regime nos casos de fugas e evasões. (...). DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME: ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de fuga e recaptura sem novo delito, não restam dúvidas que o apenado incidiu no disposto no art. 50, II, da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento da pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO SENDO ESSA MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA EM 12/04/2025. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do falto e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES, OU SEJA, ATÉ 11/10/2025. (...).”
ID 29488983.

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que a decisão proferida pelo magistrado primevo encontra-se devidamente fundamentada, expondo, ainda que sucintamente, as suas razões de decidir, estando em harmônica consonância com o enunciado pelo
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Ademais, constata-se que o ora agravante possui históricos de fuga e indisciplinas no curso da execução penal, tendo, inclusive, se evadido do sistema carcerário nas datas de
22/05/2013
,
20/05/2014
,
05/07/2015
,
22/02/2019
,
29/01/2021
e, a mais recente, em
04/09/2024
.

Desta forma, a mera
ausência
da
prática
de
novo delito
não invalida as provas trazidas aos autos, sendo a
regressão de regime
consequência inerente à
prática
de
falta grave
, conforme explanado na decisão ora objurgada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal
: (i)
regressão de regime prisional
; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito,
a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 772.768/SC (2022/0300612-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 07/11/2022).
Grifei

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada se encontra devidamente fundamentada, no que tange ao
reconhecimento
da
falta grave
cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção
regressão de regime
, de
alteração
de
data-base
e
anotação
do
mau comportamento
pelo período de
06 (seis) meses
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Agravo em Execução Penal
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo juízo singular.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/11/2025